Tribunal: TJDFT
Processo: 0775222-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EXAME LABORATORIAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. TESTE DE DNA. RESULTADO NEGATIVO. PATERNIDADE CONFIRMADA POR OUTROS DOIS EXAMES. AMOSTRA COLETADA PELO PRÓPRIO AUTOR. DÚVIDA QUANTO À IDONEIDADE DA COLETA E DO MATERIAL. RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Em se tratando da realização de exames médicos laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório”. (REsp 1.700.827-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019)
2. A hipótese, todavia, é de exame de DNA, realizado sob sigilo (sem indicação de dados dos investigados), cujo material genético da criança foi coletado pelo próprio investigante mediante a aquisição de “kit coleta” e sem autorização da genitora.
3. Ao optar pela autocoleta, o autor renunciou à confiabilidade e à precisão advindas da coleta realizada e supervisionada pelo próprio laboratório que assim assumiria integral responsabilidade pelo resultado.
4. A alegação do autor de que configuraria prova diabólica a demonstração de que o material genético era da criança serve também ao propósito defensivo do laboratório que não detém condições de provar que o material não era da criança. Essa incerteza poderia ser facilmente contornada por meio da coleta perante o laboratório, circunstância que impõe ao autor o ônus da escolha da metodologia adotada.
5. O laboratório de pesquisas genéticas não responde pela integridade e idoneidade das amostras autocoletadas, em exame sigiloso de DNA.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.